Tribunal: TJMT
Processo: 1063711-73.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1063711-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]
Parte(s):

[JULIANA VITORINO BERNARDES - CPF: 851.339.061-53 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO
. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
-
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando requerida/necessária a produção de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 233786166, na reclamação no
1063711-73.2023.8.11.0001
,

do JEFAZ da Capital, que julgou improcedente o pedido, em razão da ausência de comprovação da atividade insalubre.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINAR
: - cerceamento de defesa.
MÉRITO
: - do direito ao adicional de insalubridade.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024